Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-32.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002900-32.2020.811.0041
Recorrente: MTU – ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS
Recorrida: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 115916951) interposto por MTU – ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 101267951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – VALES TRANSPORTES PAGOS PELA EMPREGADORA – NECESSIDADE DE INFORMAÇOES VÁLIDAS SOBRE O REAL GASTO DOS EMPREGADOS – DOCUMENTOS DIGITAIS – POSSIBILIDADE. Recurso conhecido e provido, por maioria. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1)- Constatando que a empregadora, mensalmente, efetua adiantamento para a utilização do vale transporte a seus empregados, possui interesse e legitimidade para saber quando cada um gasta durante esse prazo para que seja feita a adequação necessária de acordo com a necessidade de cada um. (2)- Residindo dúvidas e na intenção de efetuar a adequação necessária, possui interesse e legitimidade para ter em suas mãos os respectivos dados, mesmo que não sejam os registros materializados em papeis e sim digitalizados. O que interessa é a substância não a forma. (3)- Recurso provido por maioria, sentença reformada. (RAC n° 1002900-32.2020.811.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Redator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 08/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, por ambas as partes foram rejeitados os do recorrente e acolhidos os da recorrida (apenas quanto a fixação dos honorários), conforme acórdão lançado no id. 111231966.
A recorrente alega em suas razões, as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, do CPC, ao argumento de omissão, pois o acórdão deixou de analisar o fato de que houve conversão ex officio em segundo grau de jurisdição. Justifica que houve contradição pois constou do acordão: “ (...) embora rotulando de ação de exibição de documentos, em verdade, deve ser vista como produção antecipada de provas e, neste contexto, ouso divergir da eminente relatora em relação à improcedência da ação” (sic). Acrescenta ainda que é “inviável a apreciação, em grau recursal, de teses defensivas não deduzidas perante o juiz da causa, sob pena de supressão de instância” (sic).
(ii) ao art. 10 do CPC, ao argumento de que a conversão para produção antecipada de provas em segundo grau violou o princípio da não-surpresa.
(iii) aos arts. 141; 382, §1o; 492 e 1.013 do CPC, ante a ausência de citação para produção antecipada de provas; de requerimento da parte em segundo grau de jurisdição, caracterizando supressão de instancia.
(iv) ao art. 329 do CPC, em razão da alteração da causa de pedir sem oportunizar o contraditório e ampla defesa.
(v) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 116222961).
Preparado (id. 116105983).
Contrarrazões (id. 119325485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos.
Da suposta violação aoa arts. 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão foi omisso e não suficientemente fundamentado, em razão de ter ocorrido conversão ex ofício do pedido em segundo grau de jurisdição.
O órgão fracionário deste Sodalício, por maioria, retificou a decisão de origem consignando no voto vencedor que “embora rotulando de ação de exibição de documentos, em verdade, deve ser vista como produção antecipada de provas e, neste contexto, ouso divergir da eminente relatora em relação à improcedência da ação”.
Foi interposto embargos de declaração ao argumento de omissão/contradição, consignando nas razoes dos aclaratórios:
“O v. acórdão para com omissão, obscuridade e contradição.
A primeira obscuridade centra-se no trecho da decisão que confere aparência, pela falta de expressa deliberação, de uma espécie de conversão ex offício, em Segunda Instância, da ação originária (específica) em produção antecipada de provas (...).
[...]
Contraditório o trecho em destaque com outro, que julga “procedente a ação de exibição de documentos para determinar que a apelada exiba os documentos eletrônicos pretendidos...”.
Impende, pois, com clareza o objetividade, que do acórdão conste se a ação está ou não sendo convertida, de ofício, em produção antecipada de provas, isso na Segunda Instância, e, nesse encaminhamento, deliberar acerca da potencial nulidade” (sic) (id. 103034493).
Do exame dos autos verifica-se que o “decisum” aparenta estar omisso quanto a esta questão.
Além da provável omissão, nota-se que a manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, razão pela qual o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, é medida que se impõe.
Diante desse quadro, o recurso especial deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelas recorrentes, registre-se que em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra (exegese também do art. 1.034, parágrafo único, do CPC):
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça